Tribunal: STF
Processo: RHC 199615
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Orlandinho Teske, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 623.203/SC, Relator o Ministro Reynlado Soares da Fonseca.
    Alega a defesa do recorrente que ele ”cumpre pena de prisão, tendo sido deixado de lhe aplicar o benefício do Decreto de Indulto 8.172/2013, ao argumento de não preenchido o requisito temporal.”
    A esse respeito, aduz que,
    “[n]o caso concreto, no entanto, o Paciente teve seu pedido de comutação negado pelo juízo da execução sob o fundamento de que não houve o implemento do requisito objetivo, qual seja: 1/3 da pena referente aos crimes comuns e 2/3 de pena referente ao crime impeditivo, o que corresponderia a 28 anos, 1 mês e 8 dias. 
    (…)
    Mas no caso concreto temos que não é requisito previsto no decreto presidencial 8.172/13 que as penas ainda não transitadas em julgado sejam consideradas para fins de concessão do benefício. 
    (…)
    O cálculo realizado tanto pelo juízo de primeiro grau, como pelo TJSC e confirmado pelo STJ, incluiu condenação à pena de 30 anos, cujo processo não havia transitado em julgado na data paradigma 25.12.2013. O processo nº 125.07.003865-5, utilizado pelo juízo da execução no cálculo para indeferimento do benefício, apenas transitou em julgado para a acusação em 03.04.2014 e para a defesa em 13.03.2014, não podendo ser empregado para prejudicar o benefício da comutação do ano de 2013.” 
    Requer-se o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja “reconhecida hipótese de aplicação dos benefícios do Decreto Presidencial 8.172/2013 na pena imposta ao paciente.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República’ (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 
    2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynlado Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, 
    “Desse modo, como bem pontuado pelo Ministério Público e fundamentado pelo Juízo na origem, a pena de 30 anos disposta nos autos n. 125.07.003865-6 deveria sim ser somada para fins de avaliação do requisito objetivo, tendo em vista que, não obstante a ausência de trânsito em julgado para a defesa, tal já havia ocorrido para a acusação em 24-5-2013, sendo certo que o Decreto n. 8172/2013 expressamente afastou a exigência do trânsito em julgado da sentença em relação aos processos a serem considerados na unificação de penas.
    (…)
    Bem de ver que o acórdão impugnado está em consonância com o Decreto e o entendimento desta Corte Superior de Justiça, porquanto não se exige o trânsito em julgado definitivo da sentença penal condenatória para que a pena possa ser somada, mas tão somente, a imutabilidade da condenação para o Ministério Público, nos termos dos arts. 6º, inc. I e 8º caput, ambos do Dec. n. 8.172/13. 
    Na espécie, importa frisar que o Juízo de Execução, ao unificar as penas, não incidiu em erro ao incluir no somatório a sanção de 30 anos de reclusão para efeito de avaliação do requisito objetivo da comutação, pois a sentença condenatória já havia transitada em julgado para acusação em 24/5/2013, período abarcado pelo Decreto nº 8.172/2013.”
    Como visto, o trânsito em julgado do título condenatório para o Ministério Público ocorreu em 24/5/13, estando a condenação em questão abarcada pelo período previsto no Decreto nº 8.172/2013.
    Ademais, como bem pontou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, 
    “o JEP reconheceu que a sentença penal relativa aos autos n. 125.07.003865-5 transitou em julgado para a acusação em 24/05/2013, ou seja, antes da data de referência indicada pelo art. 2º do Decreto em questão, o que destoa do que foi indicado pelo recorrente em seu recurso ordinário. Vejamos trecho da referida decisão (fl. 192): 
    Assim sendo, com o trânsito em julgado pela acusação em 24/05/2013 (…) e a interposição do recurso de apelação unicamente pela defesa contra a sentença daqueles autos, conforme se infere na cópia do acórdão (…), deve ser considerado, para fins de comutação, o referido processo de execução, ainda que provisório à época. 
    Por essa razão a pena desse novo processo deverá ser considerada na avaliação do requisito objetivo em questão. 
    A alegação do recorrente de que o trânsito para a acusação ocorreu somente em 2014 e, portanto, após a data referência indicada pelo Decreto, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova do processo, o que impede o seu acolhimento. 
    Dessa forma a situação apresentada não contém ilegalidade pois, de fato, os documentos que instruem os autos dão conta de que o trânsito em julgado para a acusação no processo indicado é anterior àquela indicada no Decreto 8.172/2013, o que justifica o somatório de sua pena para fins de análise do benefício.” 
    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente